Tribunal: TJMMG
Processo: 2000599-40.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000599-40.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 14/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO E CONSISTENTE – MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME – COMPROVAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ulisses Tito Alves e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a respeitável sentença colegiada de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal apresentada pelo Cb PM Ulisses Tito Alves, contra a sentença que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica), a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão e, pelo crime do art. 334 (patrocínio indébito), a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção, ambos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, devendo atender as condições que foram fixadas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, nos termos do evento 01 - DENUNCIA1, aduzindo, in litteris: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, I, da Constituição da República, artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, e com base nos presentes autos, DENUNCIAR: ULISSES TITO ALVES, Cb PM, nº 145.324-0, lotado no 1º GP/2º PEL MAmb/6ª Cia PM MAmb/BPM MAmb, brasileiro, união estável, natural de Lavras/MG, nascido em 22 de junho de 1984, filho de Valdir de Sousa Alves e Joana Tito Alves, qualificado em evento 1, “PEÇAS IPM 11”, fl. 228, pelos seguintes fatos e fundamentos: Fato 01 - Pedras Varginha LTDA-ME TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em 30 de Janeiro de 2020, o denunciado violou o dever funcional que lhe foi incumbido, com o intuito de obter vantagem pessoal para outrem. Ainda, em 05 de Fevereiro de 2020, o denunciado inseriu, em documento público, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Fato 02 - Marcenaria e Carpintaria São Camilo Em data não determinada de 2020, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, no intuito de satisfazer interesse pessoal. Fato 03 - JL Indústria de Metais e Pintura LTDA-EPP Em 22 de Janeiro de 2021, o denunciado patrocinou, diretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de militar. Ademais, em 23 de Janeiro de 2020, o denunciado violou dever funcional de que havia sido incumbido, com o intuito de obter especulativamente vantagem pessoal para outrem. Fato 01 Em 29 de Janeiro de 2020, a guarnição policial composta pelos militares 2º Sgt PM Mirela e Cb PM Lanner, lotados no 1º GP/2º Pel./6ª Cia MAmb, realizaram fiscalização na empresa Pedras Varginha LTDA-ME e constataram que a referida empresa estava com seu licenciamento ambiental atrasado. Ato contínuo, foi confeccionado o REDS e o auto de suspensão das atividades da empresa, que foi notificada a regularizar a sua situação através de licenciamento ambiental, para que pudesse retornar às atividades empresariais. Sobrevém que, na data de 30 de Janeiro de 2020, o denunciado - que mantinha relacionamento conjugal com a Sra. Daniele Colares Eugênio que, por sua vez, trabalhava como consultora ambiental - procurou o proprietário da empresa Pedras Varginha LTDA-ME, Sr. José Dehon, e o informou que a sua esposa confeccionava o licenciamento ambiental que o proprietário necessitava para que a sua empresa fosse regularizada. Com a oferta realizada pelo denunciado, que utilizou-se de informações veiculadas em grupo de mensagens da Polícia Militar para tomar conhecimento de qual documento o Sr. José Dehon necessitava para conseguir regularizar a situação ambiental de sua empresa, a consultora ambiental Sra. Daniele, esposa do denunciado, foi contratada pelo empresário na mesma data, o que, pelo contexto fático supracitado, configurou ato inequívoco de violação de dever funcional, com o intuito de obter especulativamente vantagem pessoal para outrem. Há de se ressaltar que, com a entrega da licença ambiental pela Sra. Daniele, o Sr. José Dehon pagou diretamente a quantia de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), parcelado em 02 (duas) prestações de, respectivamente, R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 900,00 (novecentos reais). Ainda em relação à Empresa Pedras Varginha LTDA-ME, em 05 de Fevereiro de 2020, o denunciado confeccionou RAT informando que a referida empresa havia sido fiscalizada naquela data e estaria cumprindo a suspensão de atividade determinada em 29 de Janeiro de 2020 quando, na verdade, tal fiscalização não ocorreu, o que configurou ato claro de inserção de declaração falsa em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Fato 02 No dia 27 de Janeiro de 2020, a guarnição policial composta pelos militares 2º Sgt PM Azevedo e Cb PM Lanner fiscalizou a empresa Marcenaria e Carpintaria São Camilo e a notificou para apresentar o LAS Cadastro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alguns dias depois, em 31 de Janeiro de 2020, o denunciado e o 2º Sgt PM Azevedo retornaram ao local, tendo o denunciado confeccionado o auto de suspensão das atividades da empresa, enquanto que o outro militar confeccionou o TCO referente à ocorrência. Ocorre que, confeccionado o auto de suspensão, o denunciado ofereceu o serviço de consultoria ambiental de sua esposa, Sra. Daniele, ao proprietário da empresa, Sr. Francisco de Assis Camilo, proferindo que “[...] minha mulher faz o serviço e cobra mil reais.” O Sr. Francisco, contudo, não contratou o serviço de regularização ambiental oferecido pelo denunciado, tendo fechado acordo com a empresa intitulada “Sinal Verde”. Ocorre que, em data posterior indefinida, o denunciado retornou à Empresa Marcenaria e Carpintaria São Camilo e questionou ao proprietário se este já havia contratado os serviços de outra empresa. Ao ser informado que sim, o denunciado proferiu que havia se deslocado até a empresa errada e saiu do local. Sobrevém que, mesmo tendo conhecimento do auto de suspensão que havia sido confeccionado por si próprio em 31 de Janeiro de 2020, o denunciado tomou conhecimento de que a empresa ainda estava em funcionamento ao se deslocar até o local, contudo, não informou o fato à Administração, o que configurou ato inequívoco de Prevaricação, pois deixou de praticar ato de ofício, de forma indevida, para satisfazer interesse pessoal. Fato 03 Em 15 de Dezembro de 2020, a guarnição policial composta pelo denunciado e 2º Sgt PM Santos realizou fiscalização na empresa JL Indústria de Metais e Pintura LTDA – EPP, tendo o 2º Sgt Santos ficado responsável pela confecção da notificação para que o proprietário da empresa apresentasse o LAS Cadastro, enquanto que o denunciado realizou a confecção do auto de suspensão das atividades. Ato contínuo, em 21 de Dezembro de 2020, a empresa JL Indústria de Metais e Pintura LTDA – EPP solicitou Certidão de Uso e Ocupação de Solo na Secretaria Municipal de Varginha/MG, sendo representada pela Sra. Daniele, companheira conjugal do denunciado. Ocorre que, o documento, mesmo em nome da consultora, foi assinado pelo próprio denunciado. Sobrevém que, em 1º de Janeiro de 2021, o 2º Sgt PM Santos foi transferido para o quadro de reservas da Polícia Militar, tendo o denunciado ficado responsável por fiscalizar se a empresa cumpriria o determinado na notificação datada de 15 de Dezembro de 2020. Incumbido de tal tarefa e, tendo conhecimento de que o prazo para a entrega dos documentos pela referida empresa para a regularização de sua situação ambiental seria em 22 de Janeiro de 2021, o denunciado, na supracitada data, contatou a Sra. Roberta, servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a solicitou o envio da declaração ambiental, relembrando-a que o prazo terminaria naquela data. Ocorre que, em ato inequívoco de patrocínio direto de interesse privado perante a administração militar, valendo-se da qualidade de militar, o denunciado solicitou à Sra. Roberta que lhe enviasse o documento, mesmo não tendo fiscalizado a empresa, proferindo os dizeres de que, “[...] caso puder me enviar a declaração, lá está tudo certo aí depois você fiscaliza com mais tempo e calma.” Uma vez que a Sra. Roberta não atendeu a demanda solicitada pelo denunciado, no dia 23 de Janeiro de 2021, o denunciado procurou atendimento médico relatando sintomas semelhantes aos da COVID-19, conseguindo obter licença médica. Tal licença acarretou em dilação do prazo ao denunciado para que ele conseguisse a licença ambiental à Empresa JL Indústria de Metais e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pinturas LTDA-EPP, tendo em vista que ele só haveria de apresentá-la quando a licença terminasse, além de que retardou a futura autuação à empresa da qual teria de lavrar, caso o prazo final se findasse e a documentação não estivesse pronta, o que configurou ato inequívoco de violação do dever funcional que lhe foi incumbido com o fim de lucrar. Ocorre que, no mesmo dia, o denunciado enviou um áudio ao 2º Sgt PM Assis, informando-o falsamente ter recebido a resposta da notificação da empresa JL Indústria de Metais e Pintura LTDA – EPP em seu e-mail particular, informando ainda que daria por encerrada a fiscalização quando retornasse da licença médica. Após a licença médica ser revogada em 28 de Janeiro de 2021, o denunciado trabalhou normalmente e não encerrou a fiscalização, apesar de ter dito ao 2º Sgt PM Assis que assim faria. Nota-se que, a qualquer momento o denunciado poderia ter finalizado a fiscalização utilizando a cópia do protocolo que recebeu pessoalmente e assinou em 21 de Dezembro de 2020, entretanto, postergou o encerramento da fiscalização. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb. PM Ulisses Tito Alves como incurso nos arts. 312 (Falsidade Ideológica); 319 (Prevaricação); 320 (Violação do dever funcional com o fim de lucro) por 02 (duas) vezes; e 334 (Patrocínio Indébito) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. TESTEMUNHAS: 1) Roberta Cristina Ferreira, Evento 1, “PEÇAS IPM 06”, fl. 110; 2) Lucimar dos Reis Rezende, Evento 1, “PEÇAS IPM 06”, fl. 120; 3) José Dehon de Carvalho, Evento 1, “PEÇAS IPM 06”, fl. 123; 4) Francisco de Assis Camilo, Evento 1, “PEÇAS IPM 06”, fl. 125; 5) 2º Sgt PM José de Assis Pereira, Evento 1, “PEÇAS IPM 08” fl. 158; 6) 2º Ten PM Mirela Maciente Silva Botrel, Evento 1, “PEÇAS IPM 09”, fl. 186. Os documentos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 102.036/2021/IPM/BPM-MAMB, de 11/02/2021, constam dos autos n. 2000516-24.2021.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 16/08/2021 (Evento1 - RECE-DENUN2). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado veio aos autos no evento 17 ANXO 3. As testemunhas do processo foram ouvidas no evento 25, sendo: Lucimar dos Reis Rezende (vídeo 2), Roberta Cristina Ferreira (vídeo 3), Francisco de Assis Camilo (vídeo 4), 2º Sgt PM Mirela Maciente Silva Brotel (vídeo 5) e 2º Sgt PM José de Assis Pereira (vídeo 6), José Dehon de Carvalho, (evento 38, vídeo 3). As testemunhas arroladas pela defesa, foram inquiridas no evento 106, sendo: Nicolau Salvador Castro (vídeo 2) e Adenílson de Carvalho (vídeo 3). A testemunha Robert Willian Sigiani Silva, embora intimada não compareceu, mas a defesa desistiu do seu depoimento. O interrogatório do acusado foi tomando no evento 140 (vídeo 2). Na audiência de julgamento de 19/07/2023 (evento 192), o ilustre Representante do Ministério Público, em alegações orais finais, pediu fosse julgada parcialmente procedente a ação penal, para condenar o acusado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pelos crimes dos arts. 312 (falsidade ideológica), 320 (violação de sigilo funcional) e 334 (patrocínio indébito), todos do CPM. Em sentido contrário, requereu a absolvição do acusado pelos crimes do art. 320 (violação de sigilo funcional), tendo em vista que eram duas imputações sobre o mesmo tipo penal, bem como pelo crime do art. 319 (prevaricação), ambos do CPM. A Defesa Técnica, por sua vez, requereu a absolvição do acusado de todos os crimes que lhe foram imputados, com base no art. 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Apreciando as provas e as alegações finais das partes, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado pelos crimes dos arts. 312 (falsidade ideológica) e 334 (patrocínio indébito) do CPM, absolvendo-o das duas imputações pelo crime dos arts. 320 (violação de sigilo funcional) e 319 (prevaricação), ambos também do CPM. O delito previsto no art. 334 (patrocínio indébito) do CPM, pelo qual o acusado tinha sido condenado a pena de 4 (quatro) meses de detenção, teve extinta sua punibilidade, em razão do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia (09/08/2021) e a leitura da sentença (22/01/2024), em perspectiva. Na audiência de leitura de sentença (evento 209), a defesa, inconformada com a condenação imposta ao acusado, manifestou seu desejo de recorrer, trazendo suas razões à colação no evento 220, articulando, em breve síntese, os argumentos a seguir. Primeiramente, disse que, não havendo recurso ministerial contra a decisão guerreada, quanto às absolvições, à dosimetria da pena ou à extinção da punibilidade, por zelo à síntese, suas razões de inconformismo se restringirão ao Fato 01 - Pedras Varginha Ltda AME, no sentido de verificar se houve a fiscalização e se esta constou do RAT informado pelo recorrente. Registrou, de início, que não há qualquer especificação técnica que detalhe o “ato de fiscalização.” Disse que, como se extrai dos autos, o édito condenatório fora fixado com fundamento de prova naquilo que fora trazido à colação pela 2º Sgt PM Mirela Maciente Silva Botrel, referente à afirmação do recorrente de que a empresa havia sido fiscalizada e estaria cumprindo a suspensão da atividade, relato esse que constou do RAT, que é legítimo, não sendo documento falso, e que os verbos nucleares do artigo 312 do CPM não estão configurados na conduta imputada. Pontuou que, embora não tenha sido objeto da devida exposição fática na denúncia e, por essa razão, impulsionou uma condenação injusta, o referido RAT teve sua origem no dia 5 de fevereiro de 2020, ocasião em o recorrente trabalhou sob a supervisão da testemunha 2º Sgt PM Mirela Maciente Silva Botrel. Afirmou que a referência da investigação da empresa Pedras Varginha Ltda ME não fora apenas relatada à superiora, mas presenciada por ela quando do deslocamento da viatura 2485, da qual o recorrente era motorista, apontando, nesse sentido, a existência de prova documental, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 representada pelo Relatório de Serviço Diário – Roteiro de Fiscalização Ambiental –, que afasta quantum satis qualquer interpretação diversa. Disse que o RAT é da mesma data da imputação e que todas as atividades foram conferidas e firmados pela testemunha, Sgt PM Mirela. Lembrou que, embora não lhe coubesse provar fato negativo, o recorrente fez aportar nos autos Ata Notarial do deslocamento do seu aparelho celular, dando conta de que efetivara a fiscalização. E, repetindo, afirmou que não há especificação técnica que detalhe as fases do procedimento de fiscalização in loco, se há necessidade de adentrar o estabelecimento ou mesmo “passar com a viatura” para averiguação. Citou a síntese da análise feita pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), conferindo razão parcial à defesa, quanto à fiscalização e ao lançamento do RAT no relatório de serviço, pela testemunha, Sgt PM Mirela. Arguiu, sobre os requisitos de validade da condenação, que deve trazer, na descrição do fato, para além de uma narrativa, um mínimo contexto probatório que possa dar contornos de justa causa para uma ação penal. Colou, também, entendimentos doutrinários de José Frederico Marques e de Tornachi, sobre a acusação, assim como precedentes jurisprudenciais de relatoria dos ministros Celso de Melo e Gilmar Mendes, sobre as denúncias genéricas. Com tais argumentos, ponderou que, se dúvidas existem, e, existem quantum satis, devem ser interpretadas em favor do recorrente; que das contradições nascem as dúvidas, e, na dúvida, não se condena. Assim, deve-se conhecer do presente recurso e deve ser ele provido com a consequente absolvição do recorrente ou, alternativamente, revista a dosimetria da reprimenda. Nas suas contrarrazões do evento 224, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da condenação do recorrente pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, bem como do quantum da pena definido na sentença. Primeiramente, disse que é imperioso destacar que a instrução probatória comprovou que quem realmente exercia a consultoria ambiental e atuava na regularização dos licenciamentos ambientais era o acusado. Isso porque, embora o recorrente indicasse a empresa de consultoria ambiental de sua esposa, a Sra. Daniele Colares Eugênio, aos donos das empresas autuadas por ele, ficou comprovado que a suposta proprietária da empresa de consultoria não guardava o mínimo de conhecimento prático na área, pois, em seu depoimento em juízo, ela não soube responder questionamentos básicos sobre a matéria ambiental. Disse que, assim, ficou demonstrado que a Sra. Daniele era apenas a interposta pessoa utilizada pelo recorrente para conferir ares de legalidade ao negócio e para que este pudesse exercer o trabalho paralelo. Afirmou, em relação à alegação defensiva de que o depoimento da 2º Sgt PM Mirela seria o único fundamento utilizado para sustentar a condenação, que existem nos autos outros elementos probatórios aptos a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demonstrar que o recorrente não fiscalizou o estabelecimento “Pedras Varginha Ltda ME” no dia dos fatos. Lembrou, nesse sentido, que o Sr. José Dehon, proprietário do comércio, foi categórico ao afirmar, na fase investigatória e em juízo, que, no dia 05/02/2020, data da confecção do RAT, nenhuma equipe da Polícia Militar esteve em seu empreendimento (Evento 1, “Peças IPM 6”, fl. 21; Evento 38). Inclusive, também confirmou que contratou os serviços de consultoria da esposa do acusado, mediante sua indicação para regularizar o licenciamento ambiental de sua empresa, depois que foi autuado em 29/01/2020. Sustentou, quanto à alegação de que a 2º Sgt PM Mirela teria presenciado a fiscalização no estabelecimento mencionado, que a situação realmente ocorrida naquela data não pode ser utilizada para distorcer e conferir ares de veracidade à informação registrada no RAT pelo recorrente, que reiterou ser falsa. Isso porque, em que pese a 2º Sgt PM Mirela tenha trabalhado no mesmo turno que o recorrente na data dos fatos, ela não se deslocou na companhia dele para realizar nenhum procedimento de fiscalização nos estabelecimentos da cidade. Confirmou que a 2º Sgt PM Mirela foi enfática ao afirmar, em seu depoimento em juízo, que nunca realizou procedimento de fiscalização ambiental com o recorrente, tampouco naquela data e em relação ao estabelecimento “Pedras Varginha Ltda ME”, em que esteve presente apenas uma vez em 29/01/2020 (Evento 25, Áudio/Vídeo 5”). Asseverou que o fato de constar o nome da 2º Sgt PM Mirela no Relatório de Serviço Diário (Roteiro de Fiscalização Ambiental) do dia 05/02/2020, como comandante da patrulha, não altera o cenário dos fatos, pois de fato ela desempenhava essa função naquele turno, e o recorrente era motorista da guarnição. Porém, como já afirmado, apesar de terem trabalhado no mesmo turno, a fiscalização em si não aconteceu. Assentou que o mesmo ocorre em relação à constatação da assinatura da sargento no Relatório de Produtividade de Equipe por Registro REDS RAT/BOS, pois, em que pese fosse a comandante da patrulha naquele turno, ela constou no relatório os documentos registrados pelo recorrente naquela data, confiando na lisura do procedimento feito por ele, afinal, tratava-se de um agente da segurança dotado de fé pública como qualquer outro. Lembrou que, em relação à ata notarial de deslocamento do aparelho telefônico juntada pelo recorrente, verifica-se que, apesar de o documento indicar que o recorrente passou nas proximidades da sede do estabelecimento “Pedras Varginha Ltda ME” naquela data, tal constatação não pode comprovar que, de fato, a fiscalização ocorreu. Ressaltou que a fiscalização ambiental realizada pela PMMG, mediante delegação da SEMAD, da FEAM e do IEF, possui específica regulamentação no Decreto Estadual n. 47.383, de 02/03/2018. Destacou a leviandade da sustentação realizada pela Defesa Técnica de que não existe uma regulamentação do que seria o “ato de fiscalização”, e se ele estaria satisfeito com a mera passagem da viatura defronte o estabelecimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Manifestou, com esses argumentos, que o arcabouço probatório demonstrado é seguro e suficiente para comprovar que, em 05/02/2020, o recorrente falseou o RAT n. 2020-006219317-001 (Evento 1, “Peças IPM 4”, fl. 11), fazendo constar fiscalização que não ocorreu no corpo do documento. Arguiu, em relação à dosimetria da pena, que a Defesa Técnica requereu sua alteração de forma bastante genérica, não trazendo à baila nenhuma argumentação referente a algum ponto em específico que pudesse ensejar a modificação, razão pela qual pugnou por sua manutenção. A eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte, Dra. Elba Rondino, no seu sempre lúcido e escorreito parecer do evento 7, pugnou pelos conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a manutenção integral da decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM ULISSES TITO ALVES nas sanções do artigo 312 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque estão presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Sem preliminares, passo a analisar o mérito arguido pela douta defesa, na sua irresignação contra a sentença de primeiro grau, que condenou o réu Cb PM Ulisses Tito Alves, pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). A questão posta para análise deste colegiado se revela simples e de fácil compreensão. O apelante foi condenado pelo cometimento do tipo penal militar do art. 312 do CPM, por ter inserido declarações falsas em documento público – Relatório de Atividades (RAT) n. 2020-006219317-001 –, com o propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando, dessa forma, contra a Administração Militar. É fato que o apelante cumpriu escala do serviço no dia 05/02/2020, pelo Batalhão de Meio Ambiente, compondo, como motorista, a guarnição comandada pela 2º Sgt PM Mirela Maciente Silva Botrel, na Cidade de Varginha MG. É fato, também, que o apelante, ao final do turno, preencheu o RAT supramencionado e fez constar nele a informação de que teria, juntamente com a 2º Sgt PM Mirela, fiscalizado a empresa Pedras de Varginha Ltda ME, quando teriam constatado a suspensão das atividades, em cumprimento a uma notificação realizada no dia 29/01/2020, essa, sim, pela guarnição comandada pela 2º Sgt PM Mirela, mas que tinha como patrulheiro motorista o Cb PM Lanner e não o apelante. Nos termos alegados pela defesa técnica, a condenação do acusado por esse delito teria se baseado, unicamente, no depoimento prestado pela 2º Sgt PM Mirela, que afirmou, em juízo, que não teria sido realizada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 precitada fiscalização e que jamais teria fiscalizado qualquer empresa estando acompanhada do apelante. De acordo com essa tese sustentada pela defesa, a 2º Sgt PM Mirela, supervisora do turno, não só tomou conhecimento como presenciou a fiscalização na referida empresa, quando o acusado, conduzindo a viatura 2485, se deslocou até o local dos fatos, passando em frente ao estabelecimento em tela, isso no dia 05/02/2020. Neste ponto, a defesa ainda destacou que não existe nenhuma especificação técnica que detalhe o que seria um “ato de fiscalização”, ficando vaga a interpretação se, nesse ato, seria necessária a entrada do policial no estabelecimento ou se a mera passagem com a viatura em frente ao estabelecimento já seria suficiente. Essa alegação, por sua impertinência deve ser refutada de plano. A fiscalização de uma empresa, conforme referido nestes autos, constitui atividade prática, física, concreta e conjunta. Como tal, não pode ser retratada por apenas um dos integrantes da guarnição, com o simples passar da viatura em frente ao estabelecimento, sem qualquer manifestação a respeito e apenas para atender aos seus interesses pessoais e escusos. Nas palavras do ilustre promotor de Justiça, nas contrarrazões ao recurso de apelação da defesa, “a própria palavra ‘fiscalização’ sugere do agente supervisionador o esmero e o cuidado em seu trabalho de fiscalização, não se podendo admitir que uma simples passagem da viatura na frente da sede do estabelecimento possa suprir essa exigência”. A argumentação empregada para se opor à condenação do acusado pelo crime de falsidade ideológica é, portanto, falaciosa e risível, não merecendo acolhimento. Os policiais militares lotados nas frações encarregadas de atuarem, mediante delegação, nas questões ambientais, como agentes públicos credenciados, têm suas atribuições previstas e regulamentadas no Decreto estadual n. 47.383, de 2 de março de 2018, em especial nos arts. 54 e 55, conforme se verifica a seguir: [...] Art. 54 – Ao agente credenciado compete: I – verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental; II – lavrar na forma definida neste decreto: a) notificação; b) auto de fiscalização ou boletim de ocorrência; c) auto de infração aplicando as penalidades cabíveis; (...) § 1° – O auto de infração poderá estar embasado no auto de fiscalização lavrado por agente previamente credenciado, em informações e documentos oficiais expedidos pela Semad, pelo IEF, pelo Igam e pela Feam, bem como em boletim de ocorrência lavrado pela PMMG e em documentos lavrados por outros órgãos públicos. § 2º – Considerando a extensão dos dados colhidos em atividade fiscalizatória e desde que o auto de infração contenha todos os elementos necessários ao exercício do direito de defesa, faculta-se ao agente autuante credenciado a lavratura do respectivo auto de fiscalização ou boletim de ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 55 – Para garantir a execução das medidas decorrentes do poder de polícia estabelecidas neste decreto, fica assegurada aos agentes credenciados a entrada em estabelecimento público ou privado, ainda que em período noturno, e a permanência nele pelo tempo necessário, respeitadas as normas constitucionais. [...] Mas não é só isso. No seu depoimento (evento 38, vídeo 2), a testemunha do processo, José Dehon de Carvalho, negou qualquer fiscalização na empresa de sua propriedade – Pedras Varginha Ltda ME – no dia 05/02/2020, data em que foi preenchido o RAT pelo acusado. E em que pese tenha o acusado constado no relatório que o estabelecimento Pedras Varginha Ltda ME se encontrava com suas atividades suspensas, a testemunha José Dehon afirmou, também, em seu depoimento, que a atividade da sua empresa nunca foi paralisada, senão pela “onda roxa” que assolou o Estado mineiro, em razão da pandemia da covid-19, em março de 2021. As dúvidas arguidas pela defesa e que deveriam, segundo seu entendimento, ser apreciadas em favor do acusado, não se mostram presentes. Ao contrário, as provas dos autos, todas em desfavor do acusado, se revelam firmes, robustas e suficientes para sustentarem sua condenação pelo cometimento do crime proibido no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. Transcrevo a seguir parágrafos da sentença primeva, irretocável neste ponto, ao meu juízo: [...] Por outro lado, está plenamente configurada a prática do crime de falsidade ideológica, relativo ao fato 01 - Pedras Varginha LTDA-ME. As provas apresentam-se indenes de dúvidas. A acusação logrou êxito em demonstrar que o acusado confeccionou falsamente o RAT ao informar que a empresa Pedras Varginha LTDA-ME havia sido fiscalizada e que estaria cumprindo a suspensão da atividade. O proprietário da empresa, Sr. José Dehon, contratou os serviços de consultoria da esposa do acusado, mediante sua indicação para regularizar o licenciamento ambiental de sua empresa. Posteriormente, o acusado lavrou RAT informando que a empresa havia sido fiscalizada e estaria cumprindo a suspensão da atividade. No entanto, a policial militar, 2º Sgt PM Mirela Maciente Silva Botrel, ao Evento 25, aud. 5, confirmou que não houve fiscalização. O RAT lavrado não representa a realidade, bem como nele constam informações falsas sobre a suposta fiscalização na empresa aludida. [...] Nenhum acréscimo será necessário à decisão de primeiro grau, que encerrou com procissão o assunto, devendo, portanto, ser mantida por seus próprios e legítimos fundamentos. No seu interrogatório (evento 140, vídeo 2), o apelante negou todas as acusações a ele imputadas e demonstrou muita serenidade para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 responder a todos os questionamentos que lhe foram formulados. Mas não conseguiu afastar as provas produzidas em seu desfavor. A Carta Notarial trazida aos autos pelo próprio apelante, dando conta de que teria efetivamente passado pelo endereço da empresa que relatou ter fiscalizado, no dia 05/02/2020, a partir da constatação feita, pelos registros no GPS do seu telefone celular, não pode ter a virtude de confirmar, como pretendeu, a realização da atividade fiscalizadora, pelo simples motivo de não se ter comunicado à 2º Sgt PM Mirela, Comandante da Guarnição, que a diligência estava sendo realizada. Essas alegações defensivas não passaram de ilações descabidas e sem fundamento lógico, porquanto não seja razoável e muito menos admissível que o integrante de uma guarnição policial escalada no turno de serviço, de grau hierárquico inferior, possa registrar, em um RAT, a realização de uma fiscalização em uma empresa, pela guarnição, sem a participação e sem o conhecimento do militar que comanda essa mesma guarnição. A defesa, alternativamente, ainda ponderou pela revisão da pena aplicada, mas, como o fez de forma genérica e sem apontar qualquer fato objetivo como justificativa, seu pedido não pode ser atendido. O apelante ainda foi condenado pelo crime do art. 334 (patrocínio indébito) do CPM, mas teve extinta sua punibilidade, com os fundamentos do art. 13, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, ambos do CPM: [...] declara-se extinta a punibilidade do sentenciado em relação à prática do crime previsto no art.334, do CPM, porque, em olhar mais aprofundado, percebe-se que o recebimento da denúncia data de 09 de agosto de 2021 e a leitura de sentença - data de sua publicação - ocorrerá em período superior ao prazo prescricional de 02 (dois) anos, norma vigente à época, anterior à Lei n.14.688, de 2023. Inteligência do art.123, IV c.c. o art.125, VII, do CPM. [...] Por todas as razões expostas e na esteira de todos os fundamentos articulados, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela douta defesa e mantenho intacta a respeitável sentença colegiada de primeiro grau, que condenou o réu, Cb PM Ulisses Tito Alves, a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art. 312 (falsidade ideológica), a ser cumprida em regime aberto, atendendo-se às condições estabelecidas na sentença. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator